Tribunal: STF
Processo: SS 5563
Classe: SS
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. SERVIDORES PÚBLICOS. DECISÃO QUE DETERMINOU A REINTEGRAÇÃO DE SERVIDOR APOSENTADO PELO RGPS. ALEGAÇÃO DE RISCO À ORDEM E À ECONOMIA PÚBLICAS. DESCABIMENTO. CONTROVÉRSIA QUE NÃO OSTENTA NATUREZA CONSTITUCIONAL DIRETA. LIMINAR FUNDADA NA EXISTÊNCIA DE COISA JULGADA. DECISÃO DO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO ARE 748.371 - TEMA 660 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. PRECEDENTES. SUSPENSÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 



    Decisão: Trata-se de pedido de suspensão de segurança ajuizado pelo Município de Sertão/RS contra decisão provisória proferida nos autos do Agravo de Instrumento nº 5243941-86.2021.8.21.7000, em curso no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, por meio da qual foi determinada a reintegração ao cargo de servidor municipal aposentado pelo Regime Geral da Previdência Social.



    Narra ter servidor municipal impetrado mandado de segurança na origem, com vistas à anulação de ato administrativo que determinou sua exoneração em razão de sua aposentadoria, nos termos da tese fixada por este STF no Tema 1150 da sistemática da repercussão geral, tendo o TJRS deferido a tutela antecipada recursal em sede de agravo de instrumento.



    Aduz que a lei municipal de regência prevê a aposentadoria como hipótese de vacância do cargo público, o que impediria o prosseguimento do exercício do cargo. Alega que a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal se fixou de modo claro no sentido da regularidade do ato administrativo impugnado e que a decisão cuja suspensão se requer teria “adentrado na esfera da discricionariedade e da oportunidade”, impondo “o retorno de servidores que o Município já não contava mais e, ainda, o pagamento, por óbvio de remunerações que já não eram mais esperadas, podendo, em razão disso, comprometer a economia de pequenos Municípios, como é o caso de Sertão”. Sustenta que haveria risco de efeito multiplicador na decisão impugnada e repisa gerar a mesma “grave lesão a ordem e a economia pública”.



    Requer, por estes fundamentos, a suspensão dos efeitos da decisão proferida no Agravo de Instrumento nº 5243941- 86.2021.8.21.70000, até o trânsito em julgado do mandado de segurança de origem. 



    Devidamente intimado, o interessado apresentou contrariedade ao pedido de suspensão formulado, apontando a existência direito à manutenção no cargo em razão da existência de coisa julgada decorrente de processo anterior, que transitou em julgado em 23/03/2018. Aduz que o mandado de segurança impetrado na origem objetivou garantir a coisa julgada firmada no Processo nº 0003790-21.2016.8.21.0050, em que foi “reconhecido o direito do autor, a fim de declarar a nulidade da exoneração e, ainda, determinando a reintegração ao cargo de Motorista de ônibus no Município de Sertão”.



    A Procuradoria-Geral da República opinou pelo indeferimento do pedido, em parecer que porta a seguinte ementa, in verbis (doc. 27):



    “SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA. EXTINÇÃO DO VÍNCULO COM O MUNICÍPIO. VACÂNCIA DO CARGO. REINTEGRAÇÃO. COISA JULGADA. CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ART. 5º, XXXVI. INDEFERIMENTO DO PEDIDO. 



    1. É competente o Supremo Tribunal Federal para conhecer de pedido de suspensão formulado em face de decisão mediante a qual se determina a manutenção de servidor público municipal no exercício do cargo público, a despeito de sua aposentadoria voluntária, em face do art. 37, II, da Constituição Federal. 



    2. Inexiste violação da ordem pública, em sua acepção jurídico-constitucional, na decisão que permite a manutenção de servidor aposentado voluntariamente pelo RGPS no cargo público que ocupa quando tem por fundamento a existência de decisão judicial transitada em julgado em favor do interessado quanto ao ponto controvertido, por força da intangibilidade da coisa julgada (art. 5º, XXXVI, da CF). 



    — Parecer pelo indeferimento do pedido”



    É o relatório. DECIDO. 



    Ab initio, consigno que legislação prevê o incidente de contracautela como meio processual autônomo de impugnação de decisões judiciais, franqueado ao Ministério Público ou à pessoa jurídica de direito público interessada exclusivamente quando se verifique risco de grave lesão à ordem, à saúde, segurança e à economia públicas no cumprimento da decisão impugnada (art. 4º, caput, da Lei 8.437/1992; art. 15 da Lei 12.016/2009 e art. 297 do RISTF).



    Com efeito, ao indicar tais circunstâncias como fundamentos dos incidentes de suspensão, a própria lei indica causas de pedir de natureza eminentemente política e extrajurídica, diferenciando-se das causas que geralmente justificam outros meios de impugnação de decisões judiciais e que se revelam como conceitos jurídicos indeterminados, a serem apreciados pelo julgador perante o caso concreto. Nesse sentido, também aponta a clássica jurisprudência desta Corte, in verbis:



    “Suspensão de segurança: natureza cautelar e pressuposto de viabilidade do recurso cabível contra a decisão concessiva da ordem. A suspensão de segurança, concedida liminar ou definitivamente, é contracautela que visa à salvaguarda da eficácia pleno do recurso que contra ela se possa manifestar, quando a execução imediata da decisão, posto que provisória, sujeita a riscos graves de lesão interesses públicos privilegiados - a ordem, a saúde, a segurança e a economia pública: sendo medida cautelar, não há regra nem princípio segundo os quais a suspensão da segurança devesse dispensar o pressuposto do fumus boni juris que, no particular, se substantiva na probabilidade de que, mediante o futuro provimento do recurso, venha a prevalecer a resistência oposta pela entidade estatal à pretensão do impetrante. […]”. (SS 846/DF-AgR, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno, DJ de 8/11/1996).



    Dada a natureza do instituto, a cognição do Presidente do Tribunal a quem compete a análise do incidente de contracautela deve se limitar à aferição da existência de risco de grave lesão ao interesse público, além de um juízo mínimo de plausibilidade do fundamento jurídico invocado, não cabendo-lhe a manifestação quanto ao mérito propriamente dito do que discutido no processo originário, eis que o mérito deverá ser oportunamente apreciado pelo Tribunal competente na via recursal própria. Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte, ao afirmar que “a natureza excepcional da contracautela permite tão somente juízo mínimo de delibação sobre a matéria de fundo e análise do risco de grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas” (SS 5.049-AgR-ED, rel. Min. Presidente Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe de 16/5/2016). Na mesma linha, é o seguinte precedente:



    “Agravo regimental na suspensão de liminar. Decisão na origem em que se determinou a ampliação da distância até a qual veículos particulares podem trafegar em corredores exclusivos de ônibus para acessar vias transversais. Não comprovação de lesão à ordem social e administrativa. Agravo regimental a que se nega provimento. 1. Na estreita via de pedidos de suspensão como o presente, não se procede a uma detida análise do mérito da ação principal, tampouco se permite revolvimento do respectivo quadro fático-probatório, mas apenas a análise dos requisitos elencados pela legislação de regência. 2. É inadmissível, ademais, o uso da suspensão como sucedâneo recursal. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (SL 1.165 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 13/02/2020).



    Anote-se ademais que, além da potencialidade do ato questionado em causar lesão ao interesse público, o conhecimento do incidente de suspensão dos efeitos das decisões provisórias pelo Presidente deste Supremo Tribunal Federal está condicionado à demonstração de que a decisão foi proferida por Tribunal e de que a controvérsia instaurada na ação originária esteja fundada em matéria de natureza constitucional (STA 782 AgR/SP, Relator Min. Dias Toffoli; SS 5112 AgR/SC, Relatora Min. Cármen Lúcia; STA 729-AgR/SC, Relator Min. Ricardo Lewandowski, e STA 152-AgR/PE, Relatora Min. Ellen Gracie). Trata-se de interpretação que deflui, a contrario sensu, também da disposição do art. 25, caput, da Lei n. 8.038/1990.



    In casu, o pedido de suspensão se volta contra decisão proferida no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul que determinou a reintegração de servidor público aposentado voluntariamente pelo RGPS.



    A leitura da decisão cuja suspensão se requer revela que o julgado na origem fundamentou a liminar essencialmente na aparente existência de coisa julgada sobre a matéria controvertida. É o que se verifica dos seguintes excertos (doc. 04 , pp. 49 /54): 



    “[...]



    No caso em testilha, verifica-se que o agravante, em razão de ter sido exonerado do cargo público municipal, em decorrência de aposentadoria concedida pelo regime geral da previdência social, ingressou com ação judicial, na qual restou declarada a nulidade da Portaria nº 168/2012, sendo determinada a sua reintegração no cargo anteriormente ocupado (Processo nº 5002229-95.2021.8.21.0050, Evento 1, SENT9). 



    Interposto recurso de apelação pelo Município, a sentença foi confirmada em decisão colegiada assim ementada (Processo nº 5002206- 52.2021.8.21.0050, Evento 1, ACOR10):



    [...]



    Operando-se o trânsito em julgado na data de 11/08/21 (Processo nº 5002206-52.2021.8.21.0050, Evento 1, OUT11), o agravante foi novamente exonerado em 30/09/21, sob o fundamento de que o artigo 33, inciso V, da Lei Municipal nº 696/91 prevê que a aposentadoria é causa de vacância do cargo público e com base na tese firmada pelo STF, no julgamento do RE nº 1.302.501 (Processo nº 5002206-52.2021.8.21.0050, Evento 1, PORT7). 



    Sucede, no entanto, que a decisão proferida no julgamento do RE nº 1.302.501 (Tema 1150) foi prolatada em 17/06/2021 e pende de modulação de efeitos.



    Nesse cenário, tendo em vista que a Portaria de Exoneração foi exarada após o trânsito em julgado da sentença que determinou a reintegração, com fundamento nos artigos 5º, inciso XXXVI2 , da CF, e 5023 do CPC, se constata evidente violação ao direito assegurado pela coisa julgada à permanência do autor no cargo público de Motorista do Município de Sertão. 



    No mesmo diapasão, o periculum in mora é igualmente notório, tendo em vista que o não exercício do cargo acarreta a perda da remuneração e também da contagem de tempo de serviço para aquisição de vantagens funcionais. 



    Logo, configurados os requisitos necessários ao deferimento da liminar, deve ser reformada a decisão prolatada no juízo a quo”. 



    Em que pese a argumentação do Município requerente, não se revela cabível o presente incidente, ante a ausência de questão constitucional direta controvertida na origem, eis que, se existente, apenas se revelaria de forma oblíqua ou indireta. Com efeito, o cabimento do incidente de contracautela perante o Supremo Tribunal Federal demanda controvérsia que ostente precípua natureza constitucional, ao passo que a fundamentação essencial da decisão impugnada no presente caso concreto gira em torno da existência de coisa julgada - matéria de caráter eminentemente infraconstitucional, como já reconhecido pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento do ARE 748.371, de Relatoria do Eminente Ministro Gilmar Mendes, in verbis:



    Tema-RG 660: A questão da ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e dos limites à coisa julgada, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009.



    Neste mesmo sentido, pelo não cabimento de incidentes de contracautela em casos em que a matéria controvertida não ostenta natureza constitucional direta, é o seguinte precedente do Plenário do Supremo Tribunal Federal:



    “Agravo regimental em incidente de suspensão de liminar. Afastamento de prefeito. Matéria infraconstitucional. Suspensão não admitida. Precedentes. Agravo regimental não provido. 1. Não se abre a via excepcional da suspensão para decisões em que se promova o afastamento de prefeito em ação de improbidade administrativa com base em previsão legal e em elementos fáticos concretos, tendo em vista o caráter infraconstitucional da questão e a necessidade de reexame de fatos e provas. Precedentes. 2. A apreciação da suposta violação da ordem pública exigiria amplo revolvimento do quadro fático definido na origem, o que não se mostra viável em sede de incidente de suspensão. 3. Agravo regimental não provido”. (SL 1.214 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 26/11/2019).



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao presente incidente, com fundamento no artigo 13, XIX, do RISTF, combinado com o art. 297 do RISTF e com o art. 15, caput, da Lei 12.016/2009.



    Publique-se. Int..



    Brasília, 12 de abril de 2022. 



Ministro Luiz Fux



Presidente



Documento assinado digitalmente